Tribunal: STF
Processo: RE 1540993
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 5):



    “FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS DESONERAÇÕES FISCAIS SOBRE IR E IPI. PROGRAMAS PIN E PROTERRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF NA ACO 758/SE. PRECEDENTES DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (DECRETO 20.910/1932). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DO MUNICÍPIO AUTOR, TIDA POR INTERPOSTA, PROVIDAS. 



    1. Tratando-se de matéria atinente a direito financeiro, a prescrição rege-se pelo disposto no Decreto 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional quinquenal para qualquer direito ou cobrança contra a União. 



    2. "A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA" (ACO 758/SE, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, maioria, DJe 1º/08/2017).



    3. À vista da jurisprudência do STF, como os programas PIN e PROTERRA foram criados por normas infraconstitucionais, não devem ter os seus valores deduzidos dos repasses feitos pela União aos municípios a título do FPM, cujo percentual foi definido por regra constitucional (art. 159, I, b, CF). O mesmo entendimento aplica-se aos demais Fundos em referência nesta ação (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP), pois também foram criados por normas infraconstitucionais. 



    4. Atualização monetária do indébito nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    5. Apelação e remessa oficial do Município autor, tida por interposta, providas.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta-se a ocorrência de ofensa aos arts. 158 e 159, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso discorre acerca do Tema 653 da repercussão geral e articula com a inaplicabilidade do precedente firmado na ACO 758, sustentando que “(...) o STF firmou tese jurídica no sentido de que os incentivos tributários regularmente deferidos pela União não integram a composição do FPM, porque inexiste arrecadação na espécie, de forma que o ente federal não está obrigado a ressarcir os fundos de participação.” (eDOC 17, p. 6)



    Nesse sentido requer “seja reformado o acórdão para determinar à União (FN) que se abstenha de deduzir do repasse feito a título do FPM ao Município APENAS os valores referentes ao PIN e PROTERRA.” (eDOC 17, p. 10)



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 23, p. 4-5):



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. AÇÃO DE RITO COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEDUÇÃO DO VALOR DESTINADO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E AO PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.187). OUTROS FUNDOS (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP). INAPLICABILIDADE DO TEMA 653 RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 705.423/SE, sob o rito da repercussão geral, decidiu que não se configura inconstitucionalidade na dedução do valor dos incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e ao Imposto sobre Produtos Industrializados, da base de cálculo do Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades (Tema 653). 



    2. A Suprema Corte fez distinção em relação a determinados fundos, ao apreciar o RE 1346658, sob o rito de repercussão geral, tendo aprovado a seguinte tese: “É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios – FPM” (Tema 1.187). 



    3. O acórdão da Turma encontra-se em harmonia com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no que se refere à dedução do valor destinado ao PIN e PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios, não sendo o caso de se exercer o juízo de adequação. 



    4. Quanto à dedução do valor destinado aos demais Fundos, do acórdão da Turma se extrai a conclusão de que têm eles a mesma natureza do PIN e do PROTERRA, afastando a aplicação do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 705.423/SE (Tema 653), não sendo o caso de se realizar juízo de adequação. 



    5. Juízo de adequação não exercido.”



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão ao recorrente. 



    O Colegiado de origem, em linha com o entendimento do STF exarado por ocasião do julgamento do Tema 1187 da repercussão geral, decidiu pela inconstitucionalidade da dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.



    No mesmo sentido, estendeu tal entendimento em relação aos demais fundos (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP) em razão das normas infraconstitucionais que os criaram.



    Desse modo, acolher as razões expostas pela União demandaria a análise e a interpretação da legislação infraconstitucional de regência de cada um desses fundos, providência vedada em sede de recurso extraordinário.



    Observo que no julgamento do RE nº 705.423, Tema nº 653, de minha relatoria, o Plenário da Corte, ao analisar pretensão que objetivava a exclusão de todos os benefícios, incentivos e isenções fiscais de IR e de IPI concedidos pelo Governo Federal, chegou-se a conclusão de que é “constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades”. 



    Assim, corroborando com o caráter infraconstitucional da controvérsia, ainda que se atente ao disposto no Tema nº 653 da repercussão geral, a sua aplicação, no caso, esbarra na necessidade de se perquirir sobre a natureza dos fundos ora em análise, ante o caráter genérico da tese firmada no supracitado precedente.



    No mesmo sentido, confira-se com a seguinte ementa: 



    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. Tributário. FPM. PIN e PROTERRA. Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. FPM. Portarias da STN e do BGU. FSE e FEF 5,6%. Restituições de IRPF. Provas e infraconstitucional. Ofensa reflexa. 



    1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. 



    Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da análise do repasse das verbas ao FPM, em face das controvérsias referentes (i) à diferença dos dados das Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e do Balanço Geral da União, (ii) à dedução de 5,6% para o Fundo Social e Emergência e Fundo de Estabilização Fiscal e (iii) às deduções de restituições de IRPF, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. 



    3. Agravos regimentais não providos, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 611671 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 25.10.17)



    Por fim, ainda que superado tal óbice, com base nas razões da ACO 758, de relatoria do Min. Marco Aurélio, reconhece-se a impossibilidade da dedução apenas em relação dos incentivos fiscais do PIN/PROTERRA das transferências constitucionais de receitas tributárias destinadas ao Município embargante, permanecendo regulares as deduções referentes aos demais fundos federais. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente